Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0701135-94.2024.8.07.0001 APELANTES: WAGNER DA COSTA BARBOSA, MACK PATRICIO MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 64511737, na qual a defesa constituída por MACK PATRICIO MACEDO esclareceu que os apelantes foram absolvidos no Habeas Corpus n. 0735629-85.2024.8.07.0000, julgado por esta 2a Turma Criminal, em 19-setembro-2024, o que, tem tese, implica na prejudicialidade da presente apelação, torno sem efeito o despacho de ID 64505692. 2. Aguarde-se o trânsito em julgado do Habeas Corpus n. 0735629-85.2024.8.07.0000. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.